Tribunal: TJES
Processo: 0028800-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028800-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON MOREIRA VICENTINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de acidente de trabalho que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nexo concausal entre patologia na coluna lombar e atividades desenvolvidas na empresa, bem como a concessão de benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de incapacidade e nexo causal, rejeitando a prova emprestada da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa ante a desconsideração de laudo pericial oriundo da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se restam preenchidos os requisitos legais, notadamente o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, para a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de prova emprestada pressupõe a observância do contraditório, o que inviabiliza a admissão de laudo pericial produzido em ação trabalhista na qual a autarquia previdenciária não integrou o polo passivo processual.

4. O laudo pericial médico oficial, elaborado sob o crivo do contraditório judicial, atesta de forma categórica que a espondilodiscopatia segmentar apresenta origem eminentemente endodegenerativa, atestando a capacidade laborativa totalmente preservada do Autor, sem qualquer relação com a atividade desempenhada.
5. A concessão de benefício acidentário exige a prova do acidente, a perda ou redução da capacidade de trabalho e o nexo de causalidade, requisitos não demonstrados diante da plena aptidão funcional do segurado no momento da avaliação clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de prova emprestada pressupõe a observância do contraditório, o que inviabiliza a admissão de laudo pericial produzido em ação trabalhista na qual a autarquia previdenciária não integrou o polo passivo processual. 2. A ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, comprovada por perícia médica judicial confirmando o caráter degenerativo da doença, impede a concessão de benefício de natureza acidentária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, art. 372, inciso I do art. 373, art. 479, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98; Lei 8.213/1991, art. 19, art. 86 e parágrafo único do art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416; STJ, REsp 1.758.175/SP, Segunda Turma, j. 11.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 0028179-14.2016.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, j. 25.11.2022; TJSC, Apelação nº 5004179-52.2024.8.24.0018, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 0019176-40.2013.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5014757-37.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, j. 14.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON MOREIRA VICENTINI (Id.
18425247
), em face da sentença (Id.
18425246
) que, na presente Ação de Acidente de Trabalho, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id.
18425247
), o Apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a desconsideração da prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho; (b) a existência de nexo concausal entre as patologias na coluna lombar e as atividades exercidas na empresa ArcelorMittal Brasil S.A.; (c) que obteve êxito na seara trabalhista (TRT-17), onde restou reconhecida sua incapacidade parcial e o dever de readaptação; (iv) a aplicação do princípio
in dubio pro misero
; e (v) que a perícia judicial realizada nestes autos foi contraditória e insuficiente para afastar o direito ao benefício.

Conquanto devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0028800-06.2019.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON MOREIRA VICENTINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à existência de nexo causal ou concausal e de incapacidade laborativa ou redução da capacidade, que justifique a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária ao ora Apelante.

Pois bem.

De início, no que concerne à insurgência quanto ao cerceamento de defesa, o apelante argumenta que a r. sentença ignorou a força probante do laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho.

Todavia, segundo se depreende da sistemática processual civil (art. 372 do CPC), a utilização de prova emprestada pressupõe a observância do contraditório, o que justifica a sua não admissão pelo juízo de origem, dado que a autarquia previdenciária não integrou o processo no qual o referido elemento foi produzido, inviabilizando-se, assim, a participação da parte contrária em sua produção.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO PELO INSS – INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO CONCEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. O c . Superior Tribunal de Justiça “já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido contraditório e ampla defesa” (STJ; AgInt-AREsp 1.759.561; Proc. 2020/0237310-4; SP; Primeira Turma; Rel . Min. Gurgel de Faria; DJE 09/12/2021). 2. Com relação ao pedido de realização de nova prova pericial e de prova oral, destaca-se que o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art . 371 do CPC. Tendo sido claro e objetivo o laudo pericial produzido nos autos, é descabida a alegação de cerceamento de defesa. Ademais, não há que se falar em nulidade da r. sentença em razão do indeferimento da produção de prova oral, quando as provas documentais e a prova pericial produzida nos autos é suficiente para solução da lide . Entendimento deste e. Tribunal de Justiça.
3. - Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 4 . - Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez. 5. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado ( CPC, arts. 371 e 479) . Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0028179-14.2016.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Data: 25/11/2022)

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE . PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LAUDO COMPLETO E SUBSTANCIOSO QUANTO ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DO SEGURADO. ORTOPÉDICO . LESÕES NA COLUNA LOMBAR. PERÍCIA MÉDICA E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA EMPRESTADA . BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Atestada pela perícia médica a ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa do segurado, nenhum benefício de natureza acidentária é devido.
"A perícia realizada na Justiça do Trabalho, sem a participação do INSS, não serve para afastar as conclusões do perito judicial" (AC n . 2008.069115-9, de Criciúma, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra). Ademais, "O acolhimento de prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista, a título de prova emprestada, não substitui a necessidade da realização da perícia médica judicial na ação previdenciária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autarquia federal não integrou aquele feito."
(Agravo de instrumento n. 2007.038982-8, de Jaraguá do Sul, Relator Des . Jânio Machado)"(TJSC. AC. n. 0303034-40 .2015.8.24.0033 . Rel: Des. Sérgio Baasch Luz. Julgado em 22.08 .2017). (TJSC, Apelação n. 5004179-52.2024 .8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j . 23-09-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50041795220248240018, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

A esse respeito, sublinhe-se que a autonomia das instâncias previdenciária e trabalhista é fator determinante a ser considerado.

Neste passo, para o deslinde da controvérsia acidentária, o juiz fundamenta-se no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), privilegiando, em regra, a perícia técnica realizada sob o crivo do contraditório na própria ação infortunística.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa quando o juízo de origem fundamenta sua decisão em perícia oficial específica para o caso previdenciário, como no caso vertente.

No que concerne à questão substancial, impende salientar
que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto ao ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante sob o Tema Repetitivo nº. 416, cuja tese proclama que “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Cumpre
destacar
que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, o julgador, ainda que não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, sendo a prova pericial, contudo, de fundamental importância, dada a sua natureza técnica e equidistante das partes.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO LABORAL NA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando não cumpridos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 255 do RI-STJ e art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).

2. A comprovação da similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados bem como o cotejo analítico entre os teores dos votos condutores, evidenciando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos julgados é condição para demonstrar a divergência jurisprudencial, não servindo a essa finalidade a mera transcrição de ementas. A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1.423.965/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/5/2014; AgRg no AREsp 480.573/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/5/2014.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa, ainda que presente a lesão física.

4. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de averiguar a existência de incapacidade laboral oriunda do acidente demanda reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa, fundamentada no conjunto probatório dos autos e nas condições pessoais de cada indivíduo.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.758.175/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso vertente, observa-se que, apesar do esforço argumentativo do apelante e da juntada de acórdão favorável do TRT-17, o Laudo Pericial Médico produzido perante o Juízo de Primeiro Grau foi categórico ao concluir que as patologias na coluna lombar (espondilodiscopatia segmentar) possuem gênese eminentemente endodegenerativa, não guardando relação com as atividades laborais. Ademais, concluiu o perito que, no exame clínico, o autor apresentou-se assintomático, possuindo capacidade laborativa totalmente preservada.

Extrai-se, ainda, que a conclusão da Justiça do Trabalho, conquanto reconheça a concausa para fins de responsabilidade civil do empregador, não vincula a esfera previdenciária, notadamente ao se considerar que, enquanto na seara trabalhista avalia-se a culpa do empregador no agravamento da doença, na seara infortunística busca-se a proteção contra o risco social da incapacidade.

Neste contexto, havendo laudo médico oficial nestes autos afirmando a plena aptidão funcional do segurado no momento da avaliação, esvazia-se o requisito essencial da redução da capacidade exigido pelo Tema 416 do STJ.

Importante salientar, ademais, que o princípio
in dubio pro misero
não autoriza a concessão de benefício sem prova mínima de incapacidade. Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório estadual, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em ação ajuizada contra o INSS. O autor alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial ergonômica e da não intimação do réu para juntada de documentos, além de sustentar a existência de nexo causal entre suas patologias e a atividade laboral, e a redução permanente da capacidade laborativa, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova ergonômica e pela ausência de intimação do INSS para apresentação de documentos; (ii) verificar se restaram comprovados o nexo de causalidade entre a atividade laboral e as patologias do autor, bem como a existência de redução de sua capacidade laborativa, aptas a justificar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias ao deslinde da causa, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial médica judicial foi realizada, sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para o convencimento do magistrado, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

4. A perícia médica oficial conclui pela inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade entre as patologias do autor (discopatia degenerativa cervical e lombar) e suas atividades laborais, além de atestar ausência de incapacidade laboral no momento do exame.

5. Provas unilaterais, como laudos médicos particulares ou decisões da Justiça do Trabalho, não têm força probatória suficiente para infirmar laudo pericial judicial imparcial, especialmente quando não submetidas ao contraditório nesta ação.

6. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista, na qual o INSS não participou, não pode prevalecer nesta demanda previdenciária, diante da independência das instâncias e da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa.

7. A doença degenerativa diagnosticada não se enquadra como doença do trabalho nos termos do art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, ausente qualquer elemento que comprove agravamento pela atividade laboral.

8. Não demonstrado o fato constitutivo do direito (nexo causal e redução da capacidade), a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de produção de prova pericial ergonômica não configura cerceamento de defesa quando já realizada perícia médica judicial conclusiva, sob o crivo do contraditório.

2. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, prevalece sobre documentos unilaterais quando não suficientemente infirmado por outros elementos robustos.

3. A prova emprestada oriunda de ação trabalhista não vincula a esfera previdenciária quando o INSS não foi parte no processo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. A ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, devidamente constatada por perícia médica judicial, impede a concessão de benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 371 e 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, AC 0007982-18.2024.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 14.07.2025; TJSP, ApCiv 1039872-51.2019.8.26.0224, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 09.07.2025; TJMG, APCV 5156948-33.2024.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02.07.2025; TJ-SC, ApCiv 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

(TJES - Apelação Cível nº. 0019176-40.2013.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28/08/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória que julgou parcialmente procedente ação acidentária ajuizada por segurado, determinando a concessão de auxílio-acidente a partir da perícia realizada em 18/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias lombares apresentadas pelo segurado possuem nexo causal ou concausal com a atividade laboral desempenhada; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova pericial judicial, realizada sob contraditório e por perito de confiança do juízo, conclui de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausal entre a moléstia degenerativa (CID M51.1) e o trabalho desempenhado.

2. Documentos médicos particulares e decisão trabalhista que reconheceu doença ocupacional não prevalecem sobre a perícia judicial, em razão da independência das instâncias e da ausência de participação do INSS naquela demanda, o que inviabiliza a utilização de prova emprestada contra a autarquia sem contraditório.

3. A jurisprudência consolidada estabelece que laudo médico judicial é o elemento probatório mais seguro para aferição da incapacidade e do nexo de causalidade, somente afastado por provas robustas em sentido contrário.

4. A doença de natureza degenerativa é expressamente excluída do conceito de doença do trabalho pelo art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/1991, salvo hipótese excepcional de agravamento por condições especiais de trabalho, não comprovada no caso.

5. Ausente a comprovação do nexo causal ou concausal, não se configuram os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares e conclusões trabalhistas quando não infirmado por provas técnicas robustas.

2. A decisão trabalhista que reconhece doença ocupacional não vincula a Justiça Comum, em razão da independência das instâncias e do respeito ao contraditório.

3. A doença degenerativa não é considerada doença do trabalho, salvo se comprovado seu agravamento direto pelas condições de trabalho, hipótese não verificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º, “a”, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 00019962-11.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, AC 0001344-74.2015.8.08.0007, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.09.2022; TJ-BA, APL 8000021-51.2015.805.0080, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 01.05.2020; TJ-SC, AC 0303034-40.2015.8.24.0033, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22.08.2017.

(TJES - Apelação Cível nº. 5014757-37.2023.8.08.0024; Relator: Paula Cheim Jorge; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14/10/2025)

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença impugnada mostra-se acertada, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários, ante a isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.